Tribunal: TCU
Processo: 006.709/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca da execução de pintura , substituição e impermeabilização de calhas, da Unidade B086 em terreno situado na Rua Rufino Vilhordo, 155 em Foz do Iguaçu.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de representação formulada contra decisão adotada no âmbito da Concorrência 07/2020, realizada pelo Serviço Social do Transporte (Sest) - Unidade Foz do Iguaçu-PR; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 235 e 237 do Regimento Interno do TCU, c/c/ com os artigos 103, § 1o; 105, caput e parágrafo único; e 106, incisos I e II, da Resolução-TCU no 259/2014, em: 9.1. não conhecer da presente representação, porquanto ausentes os requisitos de admissibilidade, em especial o interesse público no trato da suposta ilegalidade apontada; 9.2. considerar prejudicado o pedido de medida cautelar formulado pela representante, por perda de objeto; 9.3. dar ciência ao Serviço Social do Transporte (Sest) - Unidade Foz do Iguaçu-PR, das seguintes ocorrências identificadas nos autos, relacionadas à Concorrência 07/2020: 9.3.1.exigência de comprovação da capacidade técnico-profissional por meio de um só atestado (itens 9.1.3.4.1 e 9.1.3.18 do edital) em contradição com o disposto no item 9.1.3.4 do edital (que admitiria mais de um atestado), em prejuízo do princípio do julgamento objetivo previsto no art. 2o do Regulamento de Licitações e Contratos do Sest; 9.3.2. exigência, no item 9.1.3.4.1 do edital, de comprovação de todos os serviços licitados (pintura; substituição e impermeabilização de calhas) em um só atestado, executados num mesmo prédio, em prejuízo ao princípio da competitividade previsto no art. 2o do Regulamento de Licitações e Contratos do Sest; 9.3.3. inadequação do item 9.1.3.4.1 do edital, quanto aos quantitativos a serem comprovados de execução de cada um dos serviços especificados (pintura; substituição e impermeabilização de calhas), os quais deveriam ser especificadas claramente para cada um dos serviços, e não referenciadas a uma área de edificação como um todo, em prejuízo aos princípios da objetividade e da competitividade previstos no art. 2o do Regulamento de Licitações e Contratos do Sest; 9.3.4. exigência de que as licitantes tenham profissional detentor das certidões requeridas na data do certame, contrariamente ao previsto na jurisprudência do TCU (a exemplo dos Acórdão 3291/2014-TCU-Plenário e 2.282/2011-TCU-Plenário), que admite que a licitante, para fins de habilitação técnica, possa se comprometer a apresentar profissional com o perfil exigido como condição para assinatura do contrato; e 9.3.5. falta de disponibilização de informações sobre o certame no portal da entidade na internet, contrariando a Lei 12.527/2011 (art. 8a, § 1o, inc. IV, e §§ 2o e 3o) e o Decreto 9.781/2019 (arts. 7o, § 3o, inc. V, e 8o c/c art. 64-A); 9.4. autorizar a Selog a realizar as diligências necessárias ao conhecimento dos desdobramentos da Concorrência 07/2020, objeto destes autos, com vistas à identificação de ocorrências que atendam aos requisitos definidos no art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 106 da Resolução-TCU 259/2014, e da eventual necessidade de representar a este Tribunal, com fulcro no art. 237, inciso VI, do Regimento Interno do TCU; 9.5. determinar à Selog que submeta ao Relator competente os indícios identificados no Regulamento de Licitações e Contratos do Serviço Social do Transporte, para definição das medidas cabíveis.